Tribunal: CARF
Processo: 10283.003538/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003538/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.374 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
VIDEOLAR-INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 21/01/2008, 08/04/2008, 17/04/2008, 18/04/2008,
27/05/2008, 24/06/2008, 02/07/2008, 19/08/2008, 12/09/2008
SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DESCRIÇÃO
MINUCIOSA DOS FATOS E OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Restando demonstrada a suficiência do conjunto probatório e a descrição
minuciosa dos fatos autuados, assim como, a observância aos requisitos legais,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003538/2010-81
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 45.668,73, referentes a multa regulamentar por classificação
incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e multa regulamentar por
descumprimento dos requisitos do regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Segundo o que consta nos autos, a interessada por meio das declarações de importação
(DIs) listadas à folhas 05 submeteu a despacho, para admissão em regime aduaneiro
especial de admissão temporária (modalidade simplificada), mercadorias, utilizando a
classificação fiscal no código NCM 7326.90.90:
7326 OUTRAS OBRAS DE FERRO OU AÇO.
7326.90
Outras
7326.90.90 Outras
Com base na "Informação SEDAD 218/2010" (fls. 20 a 33), anexo ao auto de infração,
a fiscalização concluiu que as mercadorias não poderiam ser classificadas no código
da NCM declarado pela interessada. Assim, a fiscalização reclassificou as mercadorias
para os códigos da NCM 7309.00.90:
7309 RESERVATÓRIOS, TONÉIS, CUBAS E RECIPIENTES SEMELHANTES PARA
QUAISQUER MATÉRIAS (EXCETO GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS),
DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO, DE CAPACIDADE SUPERIOR A 300 L,
SEM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS, MESMO COM REVESTIMENTO
INTERIOR OU CALORÍFUGO.
7309.00.90 Outros
A "Informação SEDAD 218/2010" indica, resumidamente, quanto à classificação fiscal:
Que, o contribuinte não observou que a posição correta se refere também a "cubas e
recipientes semelhantes" e que contempla "outras matérias sólidas" mencionadas no
texto da posição (o que inclui a borracha de polibutadieno);
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Que, através de consultas na internet, através do buscador Google, com as palavras
"MB5" e "Goodpack" constata-se diversas referências a essa mesma NCM relacionada
ao mesmo produto (NCM correta);
Que, deve ser aplicada a RGI-1;
Quanto ao descumprimento do regime aduaneiro especial de admissão temporária a
"Informação SEDAD 218/2010" traz que 741 unidades foram exportadas fora do prazo.
Às folhas 25 a 30 foi apresentado o procedimento adotado para fins de valoração das
mercadorias objeto da multa relacionada ao descumprimento do regime, bem como os
detalhamentos relacionados ao cálculo para cada uma das declarações de importação
autuadas.
Informa ainda (fl. 32):
Não foi lançado o valor das multas por fundamentação legal inadequada por força do
§3° do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, uma vez que já foi lançado multa por
classificação inexata de NCM nas mesmas mercadorias.
De fato, o auto de infração (fls. 02 a 06) não traz qualquer referencia à imposição da
citada multa.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 46 a 64, anexando os
documentos de folhas 65 a 96. Em síntese, traz as seguintes alegações:
Que, o produto trata-se de recipientes de armazenagem, alugados do fabricante
Goodpack, que a posição adotada é mais específica que a utilizada pela fiscalização;
Que, a multa jamais poderia ter sido instituída por Medida Provisória;
Que, a multa por errônea classificação não pode ser aplicada, vez que corretamente
descritos todos os produtos importados;
Que, se tratam de obras de ferro e não reservatórios ou recipiente para quaisquer
matérias. O Fisco tomou por base para identificar o produto, somente a TEC, não
realizou perícia para saber sua composição, forma, estrutura e outras informações
pertinentes a identificá-lo;
Que, se trata de caixa de aço galvanizado com laterais removíveis, o que não é similar
a reservatório, tonéis, cubas e recipientes semelhantes;
Que, é aplicável o ADN 10/97;
Que, quanto a multa por descumprimento do regime, há afronta ao princípio da
isonomia (deve ser aplicada ad valorem), a exigência é inconstitucional;
Que, as multas tem caráter confiscatório;
Que, não devem ser aplicados os juros de mora;
Requer, seja declarado insubsistente o auto de infração, desconstituído os juros de
mora e, elaborada prova pericial (apresenta quesitos e indica assistente técnico).
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.441, de 19 de fevereiro de 2019, julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo o valor de R$ 36.351,34 relacionado à multa por descumprimento
do regime aduaneiro especial de admissão temporária, nos seguintes termos:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Para que se possa formar convicção quanto ao adequado enquadramento no código
NCM de um produto, é indispensável conhecer, com detalhes, todas as suas
características, para assim chegar-se a sua correta identificação e, em observância às
normas pertinentes, laborar a correspondente classificação fiscal.
Ocorre que no presente caso, embora a "Informação SEDAD 218/2010" tenha
apresentado a indicação de que realizou "consultas" na intenet (palavras MB5 e
Goodpack), em nenhum momento descreveu com exatidão a mercadoria objeto de
classificação fiscal. Também não anexou aos autos qualquer documento que contenha
uma descrição exata da mercadoria objeto de análise (nem mesmo as informações
apresentadas pelo autuado em seus despachos aduaneiros). A única informação, porém
muito superficial, que se encontra nos autos é aquela apresentada em resposta à
fiscalização e reproduzida na folha 24:
... a NCM 7309.00.10 é utilizada para recipientes fechados para armazenar grão se
outras matérias sólidas, o que não se encaixa para o produto Caixa de Aço
Galvanizado com laterais removíveis para transporte de insumos (Metal Crates)...
...(Grifos acrescidos)
A fiscalização lastreou o seu lançamento nos argumentos apresentados na "Informação
SEDAD 218/2010", documento lavrado pela própria fiscalização. Nele não há
informações técnicas e descritivas das mercadorias, nem há a devida comprovação
documental. Dada a natureza das mercadorias em apreço, e todos os aspectos inerentes
à classificação fiscal da mesma, não é possível ser dispensada a apresentação dos
documentos comerciais, técnicos, laudos ou pareceres, estes últimos emitidos por
profissional qualificado e habilitado a fazer o pronunciamento sobre os aspectos
técnicos necessários à correta identificação das mercadorias.
A fiscalização não juntou aos autos cópia dos documentos relacionados aos despachos
de importação que deram origem à autuação lavrada. Portanto, com base nos
documentos existentes nos autos sequer é possível aferir qual a descrição da
mercadoria efetivamente utilizada, pela interessada, nas operações de importação.
A exigência de crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada seguem o rito do
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n.° 70.235/72, que tem como
princípios basilares os da ampla defesa e do contraditório, e que mais especificamente
em seu artigo 9° assim determina:
Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
...(Grifos acrescidos)
No presente caso além de a autoridade fiscal não apresentar uma descrição clara da
mercadoria objeto de análise, não trouxe elemento de prova relacionado à mesma,
portanto há que se concluir que a autuação relacionada à reclassificação fiscal não
pode prosperar.
Não basta apenas que a "Descrição do Fato", requisito obrigatório do auto de infração
nos termos do inciso III, do artigo 10, do Decreto n° 70.235/72, contenha a necessária
concatenação de idéias que permitam fazer a ligação entre todos os elementos que
compõem a autuação. É imprescindível que os elementos de prova sejam apresentados
e atestem que os fatos atribuídos ao contribuinte se alinham com os dispositivos legais
relacionados ao caso.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Por outro lado observa-se, da peça de defesa, que a impugnante aduz objetivamente
que se houvesse sido corretamente identificada a mercadoria (por perícia) seria
possível verificar que a mercadoria se trata de obra de aço.
No que tange ao pedido de perícia formulado pela interessada, o entendimento do
Relator é de que o mesmo deve ser indeferido, posto que, em face dos fundamentos da
presente decisão, como já explicitado anteriormente, é prescindível à solução da lide. O
caso não é de dúvidas do julgador relacionadas à constituição ou características das
mercadorias, mas de ausência dos elementos de prova que ratificariam as premissas e
afirmativas da fiscalização que atestariam a mudança no código NCM da classificação
fiscal.
Não cabe ao julgador administrativos suprir as faltas e lacunas probatórias a cargo da
autoridade responsável pelo lançamento e, assim, acabar por sanear o lançamento
(não há que se confundir o princípio da verdade material com a busca de novos
fundamentos e provas não inseridos originalmente no ato administrativo já
consubstanciado). O permissivo inserido no Decreto n° 70.235/72 se destina ao
esclarecimento dos fatos e não à retificar a mácula decorrente da ausência de
sustentação em elementos probatórios.
Portanto, não se vislumbram motivos para que se realizem as diligências solicitadas.
(...)
Finalmente, cumpre analisar a multa decorrente do descumprimento do prazo para
utilização do regime e fundamentada no inciso I, do artigo 72, da Lei n° 10.833/03
(fl.11):
Art. 72. Aplica-se a multa de: (Vide)
I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
...(Grifos acrescidos)
Quanto à ocorrência dos fatos jurídicos, a impugnante não apresenta qualquer
contestação (fatos incontroversos nos autos). Também não houve qualquer contestação
relacionada ao procedimento realizado no curso da fiscalização que culminou com a
valoração das mercadorias, a própria impugnante afirma em sua peça de defesa (fl.
57):
... Agora, no presente caso, a Impugnante efetivou diversas importações sob o regime
de admissão temporária no importe de R$ 363.513,51.
...(Grifos acrescidos)
A alegação de que a autuação afrontaria o princípio da isonomia não pode prosperar.
Trata-se de imposição cuja base de cálculo foi objetivamente estabelecida pelo
legislador (valor aduaneiro) e cujo percentual de aplicação foi igualmente definido.
Não há margem para qualquer interpretação ou ajuste.
Impossível aplicar ao caso os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, a
conduta em questão está perfeitamente tipificada na lei, e na lei também está
determinado a respectiva pena, não havendo espaço para qualquer interpretação
discricionária que pudesse deixar margem à aplicação de tais princípios. A autoridade
fiscal é regida pelo princípio da estrita legalidade.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Não há como afastar a aplicação dos dispositivos normativos aplicáveis ao presente
caso. Dessa forma argumentos baseados em ilegalidade ou inconstitucionalidade (face
à aventada afronta ao princípio da isonomia) não podem ser acatados.
Sobre a alegação de que a autuação tem efeito confiscatório, tem-se que a Constituição
Federal, em seu artigo 150, IV, veda às pessoas jurídicas de direito público a utilização
de tributo com o efeito de confisco, clara limitação ao poder de tributar.
Pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional, não podendo este último instituir tributo
que tenha efeito confiscatório, dirige-se ao legislador ordinário e não ao servidor
público que aplica a lei. Finalmente, num segundo momento, o princípio dirige-se,
eventualmente, ao Poder Judiciário que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
Todavia, não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à administração
tributária. Esta se submete ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar à
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Não cabe à
administração tributária criar a lei, e muito menos se furtar a aplicá-la ou negar sua
vigência. Ao contrário, a administração deve continuar a observar a lei até que outra a
revogue, ou então que o Poder Judiciário a afaste.
Quanto à incidência dos juros de mora, somente o prévio depósito do valor integral do
crédito tributário impede sua fluência desde a data do depósito até a sua conversão em
renda.
A rigor, os juros de mora não precisam ser indicados na autuação para serem exigidos,
porque, como acessório, seguem o principal. Somente na data da efetiva extinção do
crédito tributário é que o montante devido a título de juros de mora é precisamente
determinado.
No mesmo sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da
Portaria n° 52/10, editou a Súmula n° 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
(Grifos acrescidos)
Portanto, não se pode afastar a incidência dos juros moratórios.
Assim, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
cancelando o crédito tributário exigido relacionado à multa por errônea classificação
fiscal (R$ 9.317,39) e mantendo a multa por descumprimento do prazo estabelecido
para o regime aduaneiro especial de admissão temporária (R$ 36.351,34).
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) considerando a mácula decorrente da ausência de sustentação em elementos
probatórios, presente no auto de infração, bem como, que não foi observado o requisito da motivação do
ato administrativo e o princípio da busca pela verdade real, a nulidade do ato administrativo impugnado é
medida que se impõe;
b) não entende que houve a reexportação dos bens importados (741 unidades) fora do
prazo estabelecido pelo regime especial, uma vez que a data do desembaraço para exportação deu-se em
02/09, com averbação datada de 10/09, de forma que merece ser reformado o acórdão ora combatido.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

c) Ainda que não fosse por esse motivo, o que não se espera, requer, ao menos, a
reconsideração do valor da multa aplicada nesse ponto, pois é evidente a sua afronta ao princípio da
isonomia.
d) a quantificação da multa aplicada fere princípios basilares da razoabilidade e da
proporcionalidade uma vez que o valor da penalidade é desproporcional à infração que se reputa cometida
e não é razoável, porque o contribuinte, a quem já é impingido o ônus de calcular o tributo devido e,
porque não dizer, promover a aplicação da lei tributária, o faz em benefício do Estado e, portanto, não
merece ser tão severamente punido.
e) a multa questionada deverá observar diversos critérios, bem como, direitos do
contribuinte, restando claro o confisco ao ser aplicada multa nas proporções exigidas, sendo indevida a
sua manutenção, devendo, portanto, ser reformado o v. acórdão, também neste tocante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 28/03/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 27/02/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Para fundamentar sua pretensão de reconhecimento da nulidade do auto de
infração combatido, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
A própria decisão recorrida reconhece, expressamente, que o ato administrativo
impugnado não foi devidamente fundamentado e instruído (por laudos, perícias,
depoimentos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito).
Vejamos.
(...)
Assim, não há que se falar em validade do presente auto de infração, em razão da
ausência de motivação (essencial ao ato administrativo), e, violação ao princípio da
verdade material dos fatos.
Sabe-se que a exigência de crédito por aplicação de penalidade isolada segue o rito do
processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto n.° 70.235/72, que tem como
princípios basilares o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, ausentes
elementos que identifiquem, categoricamente, o ilícito alegado pelo fisco, resta
impossibilitado o exercício de tais direitos pelo contribuinte.
Ao proceder da forma acima mencionada, a autoridade fiscal desconsiderou fatos e
documentos relevantes à análise e verificação de ocorrência, das supostas infrações,
violando, flagrantemente a lei, uma vez que deixou de motivar o ato administrativo de
lançamento.
A administração pública, como se bem sabe, é regida pelos princípios constitucionais e
os que deles decorrem, expressos na Lei 9.7894/99. Dentre eles, consta o princípio da
motivação dos atos administrativos:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

(...)
Ademais, sabe-se, ainda, que o processo administrativo é regido pelo Princípio da
Verdade Material, isto é, a Administração Pública não deve ficar restrita à informações
superficiais, realizando presunções. De modo contrário, deve utilizar-se de laudos,
perícias, ou quaisquer provas lícitas, para que possa vir a comprovar exatamente o
ilícito imputado.
Deste modo, suposta fundamentação do Auto de Infração, em dados obtidos por
"Informação do SEDAD 218/2010" (documento lavrado pela própria fiscalização a
partir de consultas na internet), sem esclarecimentos técnicos e descritivos dos fatos
apontados, não se mostra condizente com as disposições constitucionais e legais.
Dessa forma, carece o referido processo de provas que consubstanciem os fatos
narrados, isto é, carece de comprovação dos fatos alegados pela Autoridade Autuante,
uma vez que esta se valeu apenas dos argumentos constantes na Informação do SEDAD
218/2010 e consultas de internet.
Levando em consideração a referida carência de prova e análise de documentos pela
Receita para apuração da presente exação, há que se concluir que a autuação fiscal
não pode prosperar. Como bem explicitado na decisão recorrida:
(...)
Dessa forma, considerando a mácula decorrente da ausência de sustentação em
elementos probatórios, presente no auto de infração, bem como, que não foi observado
o requisito da motivação do ato administrativo e o princípio da busca pela verdade
real, a nulidade do ato administrativo impugnado é medida que se impõe.
Inicialmente, é oportuno pontuar que a recorrente não arguiu a nulidade do auto
de infração em sede de impugnação, sendo tal nulidade reconhecida de ofício pelo v. acórdão
recorrido no que se refere à multa regulamentar por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).
Assim, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente busca ampliar o
reconhecimento da nulidade do auto de infração, para o fim de alcançar também a multa por
descumprimento dos requisitos do regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Em tese, com base no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que
“[c]onsiderar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”, a referida matéria não poderia ser conhecida, por não ter sido aventada em sede de
impugnação.
Ocorre que, considerando que a nulidade do auto de infração foi reconhecida de
ofício pela autoridade julgadora e que a recorrente busca a reforma da referida decisão para
alcançar, com base nos mesmos argumentos, também a multa por descumprimento dos requisitos
do regime aduaneiro especial de admissão temporária, conheço da pretensão recursal e passo a
apreciá-la.
Apesar dos argumentos dispendidos pela recorrente, entendo não subsistirem as
alegações de ausência de sustentação em elementos probatórios do auto de infração e
inobservância ao requisito da motivação do ato administrativo e ao princípio da busca pela
verdade real.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Isto porque, no que se refere à multa por descumprimento dos requisitos do
regime aduaneiro especial de admissão temporária, além da Informação SEDAD 218/2010,
também foi juntada ao Auto de Infração, a Informação SEDAD no 363/2009 (fls. 34 a 39).
A referida Informação foi elaborada com base em provas oficiais e fornecidas
pelo próprio contribuinte, como extrato do conta-corrente e sistema Siscomex, assim como, após
a realização de processo administrativo no qual foi oportunizada ampla participação à recorrente,
garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa, restando minuciosamente descritos os
fatos pertinentes e a infração apurada, conforme se extrai dos seguintes excertos:
O regime de admissão temporária foi concedido automaticamente aos bens de NCM
7326.90.90 com o desembaraço das DI's 08/0948001-2 (fl.166), 08/0996915-1 (fl. 166),
08/1247886-4 (fl.167) e 08/1434623-0 (fl. 167), respectivamente, nos seguintes dias e
canais: 30/06/2008, AMARELO; 30,07/2008, AMARELO; 15/08/2008, AMARELO; e
25/09/2008, AMARELO, conforme consulta ao Siscomex - Aduana realizada em
20/10/2009. Nesse caso, é dispensada a formulação de processo administrativo.
De acordo com a norma, o prazo de vigência da admissão temporária será de um ano,
prorrogável, uma única vez, por igual período, pelo chefe da unidade da RFB, a pedido
do interessado. Dessa forma, o vencimento do regime, em relação aos bens de NCM
7326.90.90 declarados nas DI's mencionadas no conta-corrente (fl. 180), ocorrerá
conforme a tabela abaixo:
DI
Desembaraço
Vencimento
08,0104853-7
25/01/2008
25/01/2009
08,0104485-0
28/01/2008
28/01/2009
08,0273904-5
04/03/2008
04/03/2009
08/0515136-7
18/04 2008
18/04/2009
08/0571989-4
23/04/2008
23/04/2009
08/0565159-9
23/04/2008
23/04/2009
08/0776870-1
04/06'2008
04/06/2009
08/0948001-2
30/06-2008
30/06/2009
08/0996915-1
30/07/2008
30/07/2009
08/1247886-4
15/08-2008
15/08/2009
08/1434623-0
25/09/2008
25/09/2009
O número do Ato Declaratório Executivo de habilitação n.° 14 de 04 de dezembro de
2007 foi declarado no campo "Dados Complementares" das DI's 08,0948001-2 (fl.174),
08/0996915-1 (fl.175), 08/1247886-4 (fl. 176) e 08/1434623-0 (fl. 177).
(...)
A extinção total ou parcial do regime de admissão temporária dar-se-á com a
reexportação dos bens ou com a adoção de qualquer das demais providências previstas
no artigo 367 do novo RA.
Dessa forma, nos dias 19 e 20/10/2009 efetuamos consulta ao Siscomex-Exportação
para averiguar a situação das DDE's 2080980974/5 (fls.169/170) e 2090761703/4
(fls.172/173) vinculadas, respectivamente, aos RE's 08/1083577001 (fl.168) e
09/0272245001 (fl.171) mencionados na folha 180:
A situação atual da DDE n.° 2080980974/5 - desembaraçada em 22/08/08 e averba em
26/08/08 é "Emitido Comprovante de Exportação" desde 08/09/08;
A situação atual da DDE n.° 2090761703/4 - desembaraçada em 02/09/09 e averbada
em 10/09/09 - é "Emitido Comprovante de Exportação" desde 01/10/09.
Com relação ao prazo de vigência do regime e à adoção de providências para extinção
do mesmo, identificamos a seguinte situação demonstrada na tabela abaixo, com base
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

nas informações prestadas pelo interessado no campo "observação do exportador" dos
RE's (fls. 168 e 171):
DI
Vencimento
Qtde. admitida
Temporariamente
DDE
RE
Otde.
Reexportada
Total
Reexportado
Reexportação (data) -
- Presença de Carga
- Desembaraço
- Averbação
08/0104853-7 25/01/2009
165
2080980974/5
165
960
-19/08/2008
08/0104485-0 28/01/2009
171
08/1083577001
171

-22/08/2008
08/0273904-5 04/03/2009
210

210

-26/08/2008
08/0515136-7 18/04/2009
150

150

08/0571989-4 23/04/2009
225

225

08/0565159-9 23/04/2009
210

39

2090761703/4
171
769
-27/08/2009
08/0776870-1 04/06/2009
165
09/0272245001
165

-02/09/2009
08/0948001-2 30/06/2009
150

150

-10/09/2009
08/0996915-1 30/07/2009
60

60

08/1247886-4 15/08/2009
195

195

08/1434623-0 25/09/2009
28

28

Sendo assim, diante desses dados, chegamos às seguintes conclusões:
 Os regimes de admissão temporária foram extintos através da adoção da
providência de reexportação;
 Os bens ingressados por meio das DIs 08/0104853-7, 08/0104485-0,
08/0273904-5,
08/0515136-7,
08/0571989-4,
08/1434623-0
foram
reexportados dentro do prazo de vigência do regime de admissão
temporária;
 No caso da DI 08/0565159-9, de um total de 210 bens admitidos
temporariamente, apenas 39 foram reexportados tempestivamente por meio
da DDE 2080980974/5. As 171 unidades de caixas de aço restantes foram
reexportadas fora do prazo de vigência do regime através da DDE
2090761703/4;
 Os bens ingressados por meio das DIs 08/0776870-1, 08/0948001-2,
08/0996915-1, 08/1247886-4 foram reexportados fora do prazo de vigência
do regime de admissão temporária.
 No que tange ao descumprimento do prazo para providenciar a reexportação
dos bens admitidos temporariamente, devem ser observados os seguintes
dispositivos relacionados à aplicação de sanções administrativas: artigos 10
e 14 da IN RFB n.° 747/2007 combinados com o § 5.° do artigo 15 da IN
SRF n.° 285/2003.
Desta forma, entendo que houve a devida descrição do fato autuado, corroborada
por documentação comprobatória da infração apurada, de modo que as informações constantes
do Auto de Infração são suficientes para lançar a multa aplicada e permitir o amplo julgamento
da questão pelas autoridades julgadoras.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

coaduna com a hipótese de falta de motivação do auto de infração, e vai de encontro com a tese
de cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DO SUPOSTO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Conforme se extrai do v. acórdão recorrido, a autoridade julgadora entendeu que
restou incontroverso nos autos a ocorrência dos fatos que embasam a multa por descumprimento
dos requisitos do regime aduaneiro especial de admissão temporária, em razão da ausência de
contestação pela recorrente.
Para contrapor a referida conclusão, a recorrente afirma em seu Recurso
Voluntário que contestou, devidamente, o mencionado fato jurídico no bojo da sua Impugnação,
pois não entende que houve a reexportação dos bens importados (741 unidades) fora do prazo
estabelecido pelo regime especial.
Para tanto, apresenta print da tela do Sistema Siscomex e alega que “[...] a data
do desembaraço para exportação deu-se em 02/09, com averbação datada de 10/09, de forma
que merece ser reformado o acórdão ora combatido”.
Com a devida vênia, além de tal suposta alegação não constar da impugnação, o
que, por si só, já geraria o não conhecimento do recurso quanto a este tópico, não houve qualquer
demonstração de que houve o cumprimento do prazos previstos em lei, sendo a afirmação da
recorrente mera repetição de informações constantes do Sistema Siscomex que não infirmam a
infração apurada, razão pela qual voto por negar provimento, por ausência de contestação em
sede de impugnação e ausência de pertinência.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE,
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
Quanto à alegação de violação a princípios constitucionais, destaco que não cabe a
este Colegiado, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio,
afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, sendo de todo inócuo suscitar tais alegações
na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena
de responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento das seguintes alegações da recorrente:
[...] requer, ao menos, a reconsideração do valor da multa aplicada nesse ponto, pois é
evidente a sua afronta ao princípio da isonomia. É o que se demonstra a seguir.
Sabe-se que a multa aplicada em percentual fixo não pode ser considerado para o caso
em comento, devendo ser aplicada ad valorem. Isto porque, a suposta falta
supostamente cometida é a mesma, ou seja, atraso na reexportação de bem importado
sob regime de admissão temporária.
Assim, toma-se, por exemplo, a situação de uma empresa que importa determinado
produto sob o regime de admissão temporária ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sendo descumprido o prazo para reexportação do bem, o Fisco aplicará multa de 10%
sobre o valor aduaneiro.
Agora, no presente caso, a Recorrente efetivou diversas importações sob o regime de
admissão temporária no importe de R$ 363.513,51.
Assim, no que tange a aplicação da multa, foi imputado o mesmo percentual de 10%
aplicado ao caso exemplificativo. Entretanto, em valores nominais, restou imputada a
penalidade de R$ 36.351,34.
Ou seja, está se onerando um contribuinte de forma anti-isonômica na medida em que a
falta cometida é a mesma, ou seja, atraso na reexportação de bem importado sob
regime de admissão temporária, mas para um a penalidade é irrisória e para outro,
chega até a comprometer ou inviabilizar futuras importações sob o mesmo regime.
Vale asseverar que o que se pretende frisar é que se alguma multa pudesse ser exigida,
esta deveria ser aplicada ad valorem.
Isto porque, consoante já exposto, a falta cometida é a mesma, assim, para garantir o
cumprimento do princípio constitucional da isonomia, deve-se aplicar determinado
valor sobre a falta cometida (atraso na reexportação de produto importado sob regime
de admissão temporária).
Ao aplicar tal espécie de multa, a autoridade fiscal acaba infringindo, frontalmente, o
princípio da isonomia, posto que, ao escolher o valor aduaneiro como lastro para a
punição e determinar a penalidade em percentuais, passa a punir mais determinadas
pessoas do que outras, sem motivo razoável para o descrímen, uma vez que a conduta é
a mesma, qual seja, atraso na reexportação.
(...)
O Fisco aduz que a referida multa imputada não ofende o princípio do não-confisco na
medida em que foi aplicada com base e nos limites da lei.
Em que pese tal argumento, o mesmo não pode ser levado a efeito.
Isto porque, consoante demonstrado, a Recorrente não praticou nenhuma conduta hábil
a ser autuada e, se ainda assim a tivesse praticado, esta jamais poderia corresponder a
10% e 1% do valor aduaneiro.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003538/2010-81

Importa dizer que a quantificação da multa aplicada fere princípios basilares da
razoabilidade e da proporcionalidade uma vez que o valor da penalidade é
desproporcional à infração que se reputa cometida e não é razoável, porque o
contribuinte, a quem já é impingido o ônus de calcular o tributo devido e, porque não
dizer, promover a aplicação da lei tributária, o faz em benefício do Estado e, portanto,
não merece ser tão severamente punido.
(...)
Ademais, observa-se das jurisprudências acima que as multas devem guiar-se, também,
pelo princípio da razoabilidade, princípio este que de forma alguma foi levado em
consideração no caso em tela.
Desta feita, observa-se da lição acima, que a multa questionada deverá observar
diversos critérios, bem como, direitos do contribuinte, restando claro o confisco ao ser
aplicada multa nas proporções exigidas, sendo indevida a sua manutenção, devendo,
portanto, ser reformado o v. acórdão, também neste tocante.
Frise-se que as alegações da recorrente são todas voltadas a lei que fundamenta a
autuação, inexistindo qualquer alegação relativa ao ato de aplicação da norma ou ao controle de
legalidade da autuação.
Assim, estando previsto na lei o prazo para cumprimento dos requisitos do regime
aduaneiro especial de admissão temporária e a penalidade aplicável no caso de sua
inobservância, não pode este colegiado admitir o não cumprimento do referido prazo ou a
redução/alteração da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei,
com base nos princípios supra mencionados.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 169
DF CARF MF
Original